Tribunal: TJPA
Processo: 0803912-12.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803912-12.2022.8.14.0009

APELANTE: PAULO SERGIO DE SOUSA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO

157, CAPUT E ARTIGO

157, CAPUT C/C ARTIGO 14, II C/C COM ARTIGO 71 TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea e menoridade penal não prospera, pois, a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

2.

A redução de pena, na terceira fase, em razão do reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, no patamar de 1/3 (um terço), foi procedida de maneira fundamentada, não merecendo qualquer reparo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo e tentativa de roubo, capitulados no art. 157, caput e art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, c/c com o art. 71 todos do Código Penal e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria de ambos os crimes de roubo,
aplicando
as atenuantes da confissão e menoridade, com o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, violando a individualização da pena. Pleiteou também o aumento em seu grau máximo da causa de diminuição em razão da tentativa, no tocante ao crime praticado contra a vítima Silviane Brito Costa. Ao final, requereu o provimento do apelo com o afastamento ou redução do valor fixado na sentença a título de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no

dia 10 de outubro de 2022, por volta das 07hs30min
, o denunciado PAULO SERGIO DE SOUSA VIEIRA
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
tentou subtrair
os pertences da vítima Silviane Brito Costa, na “Panificadora Manas”, situada na Travessa Paula Pinheiro, nº 1592, Bairro do Morro, nesta cidade de Bragança. Na mesma data, por volta das
19hs50min
, o então acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, calibre 38, logrou êxito na
SUBTRAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES
,
BEM COMO DA QUANTIA APROXIMADA EM R$ 70,00 (SETENTA REAIS)
, das vítimas Laeni Carla Barbosa Seabra e Luís Antônio de Oliveira Neto, proprietários da “Panificadora Fé em Deus”, situada na Rua Lauro Sodré, nº 107, Bairro do Morro, nesta cidade”.

É a síntese dos fatos, passo a nálise das razões recursais.

DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE

Alega, o apelante, que a pena base de ambos os crimes pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante da confissão espontânea e menoridade penal, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi imposta no mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal (CP, art. 65, inc. III, alínea “d” e CP, art. 65, inc. I),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Dispõe a sentença penal condenatória,
verbis
:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO ROUBO CONSUMADO

“
Dessa forma, considerando as circunstâncias judicias acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2
a
fase

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.

No caso dos autos, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes do acusado ter confessado a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea d), do Código Penal) e de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal). Entretanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-las, em observância à Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada.
”.

DA DOSIMETRIA DA PENA NO CRIME DE ROUBO TENTADO

“
Dessa forma, considerando as circunstâncias judicias acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2
a
fase

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas. No caso dos autos, verifico que concorrem as circunstâncias atenuantes do acusado ter confessado a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea d), do Código Penal) e de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal). Entretanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-las, em observância à Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada.

...

DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP)

Durante a instrução, restou comprovado que foram praticados 02 (dois) roubos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Dessa forma, deve ser reconhecida a continuidade delitiva no caso dos autos, nos termos do art. 71 do Código Penal, devendo ser aumentada a pena de um só dos crimes, uma vez que idênticos, aumentada de 1/6 (um sexto), considerando que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fração de exasperação nesses casos deve ser fixada com base na quantidade de infrações cometidas em concurso (
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1945790-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/09/2022
).

Dessa maneira, aplicando-se a pena de um só dos crimes, uma vez que idênticos, e incidindo a fração de 1/6 (um sexto), torno DEFINITIVA a pena do acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.
”.

Depreende-se da leitura da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão para os crimes de roubo. Já na segunda fase, nos citados crimes, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a menoridade penal, contudo, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que as reprimendas já estavam em seu patamar mínimo legal cominado aos crimes, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão (roubo).

Observa-se, portanto, que o juiz sentenciante procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa de inconstitucionalidade do entendimento sumulado mencionado, não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fáticoprobatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia também a respeito da causa de diminuição relativa a tentativa em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

Em análise dos autos, constata-se que a sentença condenatória exarada, com a redução de pena na terceira fase em razão do reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, no patamar de 1/3 (um terço), foi devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Por oportuno, verificou-se que o apelante praticou todos os atos executórios do crime de roubo e que somente não foi consumado porque a vítima gritou no momento do assalto, tendo, contudo, ocorrido o percurso de todo o iter criminis, sendo incabível, dessa forma, o aumento do patamar de diminuição da pena pela tentativa, assim como também o quantum fixado na sentença – 1/3 (um terço), revela-se de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A defesa requer por fim o afastamento ou redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, pleito este que não merece prosperar, pois não se observa quaisquer razões que justifiquem o afastamento do valor fixado a título de danos morais às vítimas, sendo este pleiteado pelo ministério público na denúncia e determinado pelo juízo de primeiro grau tudo em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o abalo psicológico e o transtorno sofrido pelas vítimas

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023